Tribunal: TJES
Processo: 5001403-72.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001403-72.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: Wisla e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001403-72.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: ADELSON MOTTA E WISLA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por
ADELSON MOTTA
contra
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e WISLA
, na qual a parte autora sustenta ter aderido ao consórcio fornecido pela empresa ré, de forma enganosa, haja vista que o requerente estava à procura de um imóvel para comprar financiado e acabou conhecendo a vendedora da ré, que, nas palavras do autor,
“usou de informações inverídicas para de vender imóvel num consórcio, que segundo ela, e conforme se verifica pelo print da conversa pelo whatsapp (que segue em anexo), era “DIFERENCIADO”, de contemplação rápida, pois a mesma, detinha informações sigilosas dos lances ofertados por outros consorciados.”
Diante disso, o requerente alega que sentiu-se enganado, de modo que o contrato realizado não é da forma em que lhe foi informado.

Em sede de

sentença (ID 1232232) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os

pedidos
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a nulidade do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão n. 1015;

b) CONDENAR
a requerida Zema a

restituir a quantia R$ 10.733,40 (dez mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta centavos), que deverá ser corrigida

monetariamente a contar de cada desembolso e acrescida de juros legais a contar da última citação.

c) CONDENAR
a requerida Zema a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora a partir da citação.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1232238)

almejando que seja reformada a sentença, pugnando para que restituição dos valores ocorra com a contemplação da cota ou 30 dias após o encerramento do plano, assim como que seja deduzido a taxa de administração, taxa de adesão e multa por quebra de contrato.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Destaca-se que as relações de consumo se pautam pela clareza de informações.

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que cabia à Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.

A administradora não comprovou que, no momento da assinatura do contrato, o autor tinha pleno conhecimento das características peculiares atinentes ao contrato, inexistindo prova idônea de que tenham sido fornecidas informações prévias, claras, adequadas e inequívocas acerca das cláusulas contratuais ao consumidor, conforme exigido pelo art. 6º, III, do CDC, assim como sobre o depósito em valor inferior ao contratado.

Pelo contrário, nas conversas realizadas entre o autor e a vendedora é possível identificar claramente que houve a promessa de contemplação rápida.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação, baseada no atendimento pessoal ao recorrido, impondo-se, portanto, reconhecer a violação das obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, na dicção do art. 51 da Lei 8078/90: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
“(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Nessa disciplina, a lesão é consubstanciada na desproporcionalidade e abusividade do contrato, prescindindo da demonstração da inexperiência da parte prejudicada, porquanto a mesma é presumida no âmbito da relação de consumo. Além disso, o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade do contrato, devendo ser recomposto o
status quo ante.

De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso similar, ao reconhecer o
erro substancial.

Além do mais, a conduta da administradora fere o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como configura abuso de direito (art. 187, CC), desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva inerentes a todas as relações contratuais.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), assim como viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que se refere aos deveres de confiança, informação, lealdade, cooperação e probidade anexos a todas as relações jurídicas. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado (R$ 2.000,00), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.